Tribunal: TJBA
Processo: 8009508-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009508-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HOSANA SILVA DA FONSECA

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer proposta por HOSANA SILVA DA FONSECA. O juízo de origem declarou a inexistência da relação jurídica relativa à operação de crédito no valor de R$ 12.351,89, lançada indevidamente na fatura do cartão de crédito com vencimento em 28/06/2024, o cancelamento do referido cartão, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixada em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica que justificasse a cobrança questionada; (ii) estabelecer a configuração de dano moral decorrente da negativação indevida; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da contratação da operação de crédito atribuída à consumidora impede o reconhecimento da validade do débito lançado em sua fatura, não havendo documentos hábeis que demonstrem a regularidade da cobrança iniciada em 28/06/2024.

4. O ônus da prova quanto à existência da relação jurídica e à regularidade da negativação recai sobre a instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC, encargo do qual a ré não se desincumbiu.

5. A alegação de estorno apresentado pela instituição apelante refere-se a operação diversa, já solucionada por acordo em outro processo judicial, não guardando relação com a cobrança impugnada nesta demanda.

6. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A fixação do termo inicial da correção monetária da indenização por danos materiais deve observar a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, sendo inaplicável à espécie a Súmula 362, restrita ao dano moral.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, no caso, o montante fixado pelo juízo de origem (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo, recomendando-se a sua redução para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes da Corte em situações análogas.

9. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais não estão abrangidos pela Súmula 362 do STJ, que trata apenas da correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova da contratação da operação de crédito imputada ao consumidor torna indevida a cobrança e ilícita a negativação de seu nome.

2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração do abalo.

3. O valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TJ-BA, APL nº 8000494-46.2020.8.05.0182, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28/07/2021; Súmulas do STJ: 43 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8009508-58.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
HOSANA SILVA DA FONSECA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA